Tribunal: STF
Processo: RE 1573484
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. MIDOSTAURIN. MASTOCITOSE SISTÊMICA AGRESSIVA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O medicamento Midostaurin é, com base na Medicina Baseada em Evidências, imprescindível para o tratamento de mastocitose sistêmica agressiva. 2. Tendo o Estado-membro melhores condições para adquirir e entregar o medicamento, cabe a ele a obrigação de fazer, incumbindo à União financiar a prestação sanitária (doc. 100, p. 7).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega violação dos arts. 196 e 198, caput e § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão impugnado determinou o fornecimento de medicamento de alto custo em desacordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde — SUS.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso perdeu o objeto.



    Isso porque, ao julgar procedente a Rcl 86.138/SC, da minha relatoria, proposta pela ora recorrente (com trânsito em julgado em 13/11/2025), determinei a cassação do acórdão recorrido neste recurso extraordinário para que outro seja proferido, com observância do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso extraordinário (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator